Tribunal: TJSP
Processo: 1005737-36.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA
- Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Não recolhimento das custas – Sentença mantida.
- Decisão que acolheu impugnação e revogou os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor - Os elementos de convicção do juízo a quo, que

Ementa:

INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA
- Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Não recolhimento das custas – Sentença mantida.
- Decisão que acolheu impugnação e revogou os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação – Apelante que não faz jus à benesse pleiteada.
- O pedido de diferimento do pagamento das custas para o final não pode ser acolhido por falta de previsão legal (artigo 5°, caput, da Lei n° 11.608/2003).

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005737-36.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante GILBERTO
VERGÍLIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005737-36.2018.8.26.0066 -Voto no 29808
2
Apelação Cível no 1005737-36.2018.8.26.0066
Apelante: Gilberto Vergílio (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Comarca: Barretos - 2a Vara Cível
Voto 29808
INDEFERIMENTO DA INICIAL JUSTIÇA GRATUITA
- Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do
mérito, por ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo - Não
recolhimento das custas Sentença mantida.
- Decisão que acolheu impugnação e revogou os
benefícios da justiça gratuita concedida ao autor - Os
elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a
credibilidade
da
declaração
de
hipossuficiência
apresentada, exigem que o interessado no benefício
demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas,
sua impossibilidade de arcar com as despesas
processuais
Ausência de comprovação Apelante
que não faz jus à benesse pleiteada.
- O pedido de diferimento do pagamento das custas
para o final não pode ser acolhido por falta de previsão
legal (artigo 5°, caput, da Lei n° 11.608/2003).
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
204/205) que julgou extinta, sem resolução do mérito, a “ação de
indenização por danos materiais c/c obrigação de fazer apresentação
de documentos”1 ajuizada por Gilberto Vergílio em face de Banco
Pan S/A, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos
1 Valor da causa: R$ 3.793,07, em junho de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
20/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005737-36.2018.8.26.0066 -Voto no 29808
3
284, 290 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.
Condenado o autor ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor
atualizado da causa.
Recorre o autor buscando a reforma da
decisão para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de
justiça e, alternativamente, o diferimento do pagamento das custas ao
final. Pede a procedência da ação.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Em despacho proferido em 14 de janeiro
de 2019, foi acolhida a impugnação apresentada pelo banco réu e
revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor,
determinando-se, após o decurso de prazo para interposição de
eventual recurso, o recolhimento das custas processuais devidas, no
prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito (fls. 172/173).
O autor “interpôs” agravo de instrumento
perante o juízo de primeiro grau requerendo a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça ou o diferimento do pagamento
das custas ao final.
O despacho de fls. 182, assim decidiu:
“Vistos. Fls. 176/181. Mantenho a decisão por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Ademais, nos termos do artigo 1.016 e
seguintes, do CPC, o recurso deveria ser dirigido ao E. Tribunal de
Justiça, onde teria o seu regular processamento. Assim, comprove o
requerido a interposição dentro do prazo legal do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005737-36.2018.8.26.0066 -Voto no 29808
4
instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No
silêncio, certifique a serventia o decurso do prazo da decisão de fls.
172/173, cumprindo-a. Int.”
O autor requereu o sobrestamento do
feito pelo prazo de noventa dias para providenciar o recolhimento das
custas processuais, sendo deferido pelo D. Magistrado o prazo de
trinta dias.
Após cerificação do decurso de prazo
sem manifestação do autor, foi determinada a sua intimação em
termos de prosseguimento do feito, porém, novamente o autor quedou-
se inerte.
Sobreveio a r. sentença de extinção do
feito, sem resolução do mérito, que deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
extinção do feito:
“O processo deve ser extinto por
ausência
de
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Intimado a recolher as custas iniciais
nos termos da Lei 11608/03, bem como à Carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005737-36.2018.8.26.0066 -Voto no 29808
5
Previdência dos Advogados Mandato Judicial, no prazo de
15 dias, tendo sido ainda concedido o prazo suplementar de
30 dias (fls. 198) quedou-se inerte até a presente data,
conforme certidão de fls. 203.
Destarte, de rigor a extinção do feito,
sem resolução de mérito”.
Ademais, os elementos constantes dos
autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada situação
financeira precária.
Registre-se que, de acordo com o
documento de fl. 60, o autor percebeu proventos de aposentadoria,
referente ao mês de maio/2017, no valor líquido de R$ 4.533,56
(quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e seis
centavos).
Por fim, na hipótese dos autos, o pedido
para diferimento do pagamento das custas ao final do processo não
merece guarida, por absoluta falta de amparo legal. Dispõe a Lei
11.608, de 29 de dezembro de 2003, que:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido
para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira
do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005737-36.2018.8.26.0066 -Voto no 29808
6
IV - nos embargos à execução”.
No caso em exame, o autor pleiteia a
condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos
morais e materiais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), portanto, a ação não está inserida nas hipóteses legais.
Deste modo, correta a extinção do feito,
diante do não recolhimento das custas processuais, restando
prejudicada a análise das demais questões postas no recurso de
apelação.
Embora não recolhidas as custas deste
recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, e as deste recurso, no prazo de quinze dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença a cargo do autor apelante para
20% do valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator